Tribunal: TJDFT
Processo: 0735884-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONDOMÍNIO. MODIFICAÇÃO DA FACHADA. INSTITUIÇÃO DE TAXA EXTRA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA. EXCESSO DE PODERES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.

1. A modificação da fachada de edifício, com substituição dos materiais originalmente aplicados, não se qualifica como benfeitoria necessária urgente, dependendo de autorização da assembleia condominial para a sua autorização e instituição da taxa extraordinária correspondente.

2. Tendo a então síndica atuado com excesso de poderes, inclusive, contando com a participação de advogado sócio do escritório autor da ação para tanto, o condomínio não responde pela obrigação assim irregularmente contraída.

3. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de provas desnecessárias ou inúteis e o consequente julgamento antecipado da lide.

4. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção.

5. Apelo não provido.